Tribunal: TJES
Processo: 5000778-20.2023.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000778-20.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO ANDRE FILHO e outros
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000778-20.2023.8.08.0020
ORIGE
M
: Juízo de Guaçuí - 2ª Vara
EMBARGANTE:
JOAO ANDRE FILHO e VALTENIR CAMPOS PEREIRA
EMBARGADO:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 943/2020. REMISSÃO LEGISLATIVA. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO ANDRÉ FILHO e VALTENIR CAMPOS PEREIRA
em face do Acórdão desta Turma Recursal (ID 16917812), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado dos autores, mantendo a sentença de improcedência quanto ao pedido de afastamento da contribuição previdenciária dos militares inativos.

2. Em suas razões (ID 16990044), os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão no julgado. Sustentam que o Acórdão deixou de considerar que o art. 12 da Lei Complementar Estadual nº 943/2020 não estipulou alíquotas próprias, mas apenas fez remissão ("alusão") ao art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019. Argumentam que, tendo o dispositivo federal sido declarado inconstitucional pelo STF (quanto à competência da União), a aplicação da lei estadual nesses moldes seria "dar validade a uma norma inconstitucional". Requerem o acolhimento para suprir a omissão e para fins de prequestionamento visando a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

II. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conheço dos embargos, pois tempestivos. O Acórdão foi prolatado em 06/11/2025 e o recurso oposto em 11/11/2025, dentro do quinquídio legal (art. 49 da Lei 9.099/95).

5. Os embargos de declaração têm função estrita de integrar a decisão que contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei 9.099/95). Não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte.

6. No caso em tela, não se verifica a omissão apontada. O Acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da validade da cobrança, assentando no item 5 da Ementa/Voto que o Estado do Espírito Santo exerceu sua competência legislativa ao editar a Lei Complementar nº 943/2020. O julgado foi claro ao dispor que
"a alteração da base de cálculo no caso em tela não decorreu da aplicação da Lei Nacional nº 13.954/19, mas da Lei Complementar Estadual nº 943/2020"
.

7. O fato de a lei estadual utilizar a técnica de legislação por referência (remissão normativa) ao texto federal não invalida o ato legislativo estadual, nem torna o Acórdão omisso. A declaração de inconstitucionalidade do STF no Tema 1.177 recaiu sobre a invasão de competência da União ao impor regras aos Estados; contudo, quando o próprio Estado (ente competente) edita lei incorporando aquelas regras (ainda que por referência), o vício de iniciativa deixa de existir no âmbito local. O Colegiado adotou tese jurídica contrária à pretensão dos embargantes, o que não se confunde com omissão.

8. Percebe-se que a real pretensão dos embargantes é rediscutir o mérito da decisão e a interpretação dada à legislação estadual, buscando a atribuição de efeitos infringentes, o que é vedado nesta via recursal estreita, salvo em casos de erro teratológico, o que não ocorre na espécie.

9. Quanto ao prequestionamento, ressalta-se que o art. 1.025 do CPC consagrou o "prequestionamento ficto", considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes o erro, a omissão, a contradição ou a obscuridade. Desse modo, é despicienda a manifestação expressa sobre cada artigo de lei mencionado, bastando que a matéria tenha sido debatida, como de fato foi.

III. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão vergastado, por não vislumbrar qualquer dos vícios elencados no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

11. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)